Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP (agravante/executada), da decisão (ID 257511750 do feito de origem), proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por VERNALHA GUIMARAES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS (agravadas/autores), que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado no valor de R$ 450.000,00, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios com designação de leilão eletrônico. Em suas razões recursais (ID 80117253), a agravante/ré alega, em síntese que o cumprimento de sentença possui natureza provisória, pois o título executivo ainda não alcançou definitividade, pendendo julgamento de recursos perante o Superior Tribunal de Justiça (EREsp 2.038.445/DF e AREsp 2.760.247/DF), os quais discutem tanto a existência da obrigação principal quanto a base de cálculo e o quantum dos honorários sucumbenciais. Sustenta que a realização do leilão do imóvel penhorado, em tal contexto, configura risco de dano grave e irreversível, por implicar alienação judicial antes da estabilização do título executivo. Defende que a homologação do laudo de avaliação é indevida, pois o documento elaborado pelo oficial de justiça é precário, desprovido de metodologia técnica adequada, sem memorial descritivo, fotos, critérios comparativos ou observância das normas da ABNT (NBR 14.653), além de não ter sido realizada vistoria interna no imóvel. Aduz que tais vícios comprometem a confiabilidade do valor atribuído, podendo ensejar alienação por preço vil, vedada pelos arts. 891 e 892 do CPC. Assevera, ainda, nulidade processual decorrente da ausência de intimação válida no juízo deprecado (São Paulo), local da avaliação, o que inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, vício que não se convalida pela intimação posterior no juízo de origem. Pugna, ao final, pela reforma da decisão recorrida, a fim de: (i) declarar a nulidade da homologação do laudo de avaliação; (ii) determinar o retorno da carta precatória ao juízo deprecado, assegurando-se à agravante manifestação técnica sobre o laudo; (iii) ordenar nova avaliação por perito judicial habilitado; e (iv) suspender a realização do leilão do imóvel e quaisquer atos expropriatórios até o julgamento definitivo da ação monitória ou do presente agravo. Preparo ID 80124009. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De um lado, há o indeferimento da impugnação apresentada pelo agravante/executado e o prosseguimento dos atos expropriatórios com designação de leilão eletrônico do imóvel penhorado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a representar inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que eventual ocorrência de atos expropriatórios do imóvel penhorado é irreversível e pode ocorrer por preço vil, devendo-se, em hipóteses de execução provisória, evitar medidas que comprometam a utilidade do provimento jurisdicional futuro. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e obstar a realização de quaisquer atos expropriatórios referente ao imóvel penhorado até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator